Tribunal: STF
Processo: RE 1470985
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVOREQUERENDO, PRELIMINARMENTE: 1- A NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU ADENÚNCIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; 2- A NULIDADE DA AUDIÊNCIAINSTRUTÓRIA, UMA VEZ QUE OS INTERROGATÓRIOS PRECEDERAM À INQUIRIÇÃO DASTESTEMUNHAS; 3- A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO TENDO EMVISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS.PRELIMINARES QUE RESTAM PREJUDICADAS, PORQUE O MÉRITO DESTE PROCESSO SERÁRESOLVIDO DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS. PROVA QUE FOI OBTIDA POR MEIOILÍCITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. UNANIMIDADE.A simples informação fornecida aos policiais, no sentido de que poderiamencontrar traficantes em uma das casas da comunidade, não pode sertraduzida como certeza de que ali se praticava um delito. Na verdade, numadiligência investigatória, entraram na casa de Fabiano e Alessandra, semautorização dos moradores e sem mandado judicial para apurar aprocedência da informação.A prova assim obtida é manifestamente ilícita, pois em desacordo com asformalidades constitucionais e infraconstitucionais, desconsiderando agarantia de inviolabilidade de domicílio.Por isso, os réus devem ser absolvidos.Recurso provido. Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente